Tribunal: TJDFT
Processo: 0706762-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706762-96.2022.8.07.0018 RECORRENTE: LUIZ ANTÔNIO SILVA OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial (ID 59148368) interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão de rejulgamento proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte (ID 56110446): APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REAPRECIAÇÃO DO FEITO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/15. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CIVIL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. LICENÇA ESPECIAL NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. PRAZO QUINQUENAL DECORRIDO. POSTERIOR RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.109/STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC/15, “Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (...) II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos”. 2. No âmbito da Fazenda Pública, o artigo 1o do Decreto no 20.910/32 estabelece a prescrição quinquenal do direito de ação em desfavor dela, contado o prazo da data do ato ou fato do qual se originou a pretensão, in verbis: “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. 3. No tocante ao termo inicial da prescrição para pleitear indenização referente a licença-prêmio não gozada, o c. Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão ao julgar, no rito dos repetitivos, o Tema no 516 (REsp 1.254.456/PE), firmando tese no sentido de que “A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público”. 4. Recentemente, no julgamento dos REsp no 1925192/RS, REsp no 1925193/RS e REsp no 1928910/RS, em sede de recursos repetitivos (Tema no 1.109), o c. Superior Tribunal de Justiça assentou que “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”. 5. Nesse contexto, extrapolado o prazo prescricional quinquenal para a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e rechaçada a ocorrência de renúncia tácita à prescrição pela Administração Pública, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão autoral e, ausente qualquer ilegalidade praticada pela autoridade coatora, denegada a segurança. 6. Apelação conhecida e não provida. Acórdão originário reformado. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, parágrafo único, e 489, § 1o, incisos IV e VI, ambos do CPC, ao argumento de negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 191 do Código Civil, sustentando haver direito ao pagamento de licença prêmio não usufruída, com a consequente conversão em pecúnia, diante de lei garantidora de seu benefício. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 1.022, inciso II, parágrafo único, e 489, § 1o, incisos IV e VI, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC” (AgInt no AREsp n. 1.367.343/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em face do apontado malferimento ao artigo 191 do Código Civil, pois demandaria a análise fático-probatória, vedada pelo enunciado sumular 7 do STJ. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR N. 7 DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de ação indenizatória em que requerem os ora agravantes indenização por danos morais no importe de 300 salários mínimos. Na sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente. No Tribunal a quo, não se conheceu dos recursos de apelação interpostos pelos ora agravados. II - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". Nesse sentido: "Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a quantia arbitrada na origem é razoável, não ensejando a intervenção desta Corte". (AgInt no AREsp n. 1.214.839/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 8/3/2019.) Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 1.672.112/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 27/8/2020; AgInt no AREsp n. 1.533.714/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 28/8/2020; e AgInt no AREsp n. 1.533.913/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 31/8/2020. III - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.504.654/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014